Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA. REGIME PRÓPRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. INCAPACIDADE TOTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a autora preenche os requisitos para o recebimento de pensão por morte em razão da alegada perda auditiva bilateral e leve retardo mental, e também por ser filha de ex-servidora do Distrito Federal, já falecida.
2. O art. 12 da Lei Complementar n° 769/2008 contém o rol de beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS-DF), na condição de dependente do segurado, sendo que o inc. IV do aludido dispositivo previu que o filho inválido será considerado dependente. 2.1. Acrescente-se que nos termos do art. 12, inc. IV, e § 1°, do mencionado diploma normativo, considera-se relativamente presumida a dependência econômica de filho que se encontre incapacitado para o trabalho.
3. No presente caso o perito nomeado pelo Juízo confirmou a existência das enfermidades relatadas pela autora, mas asseverou que o quadro clínico aludido é tratável e não incapacita a demandante para o desempenho de atividades laborais.
4. Recurso conhecido e desprovido.